Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. PENALIDADE DE DEMISSÃO. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO CARACTERIZADOS. ILÍCITO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO FATO À PENA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pleito de gratuidade judiciária é incompatível com o recolhimento das custas recursais, em razão da preclusão lógica. Demais disso, havendo dúvidas acerca da alegada hipossuficiência econômica, cumpre à parte comprovar o alegado, não bastando a mera declaração que se reveste de presunção apenas relativa.
2. Se o recurso contém os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida, não há que se falar em ausência de fundamentação específica, eis que atendido o princípio da dialeticidade.
3. Não ocorre cerceamento de defesa se os documentos carreados aos autos são considerados suficientes para o deslinde da causa, tornando-se absolutamente desnecessária a produção de prova oral.
4. A injustificada ausência do servidor por mais de trinta dias consecutivos caracteriza abandono de cargo, autorizando a Administração a aplicar pena de demissão, na forma dos artigos 64, 180, incisos V e XII e 193, inciso I, alínea “a” e parágrafo único, todos do Estatuto dos Servidores do Distrito Federal – Lei Complementar no 840/2011, os quais coadunam, outrossim, com os artigos 132 e 138 da Lei no 8.112/90.
5. Nos termos do parágrafo único do artigo 153 da Lei Complementar no 840/2011, terminada a cessão, o servidor tem de apresentar-se ao órgão, autarquia ou fundação de origem até o dia seguinte ao da exoneração ou da revogação, independentemente de comunicação entre o cessionário e o cedente.
6. Se mesmo intimado pessoalmente do indeferimento do pedido de prorrogação da cessão, o servidor cedido deixa de se apresentar ao órgão cedente no dia seguinte, na forma estabelecida pela Lei (art. 153, parágrafo único, LC no 840/2011), permanecendo ausente por mais de dez meses desde a sua intimação, não há ilegalidade no ato administrativo vinculado que, caracterizado o abandono de cargo, aplica a pena de demissão, após regular instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar. 6.1 A simples alegação de que o servidor aguardava que o órgão cessionário formalizasse a devolução não encontra guarida, eis que contrária à disposição legal e infirmada pelos elementos de prova dos autos, que apontam no sentido de que o servidor agiu temerariamente permanecendo do órgão cessionário.
7. Ao juiz somente compete o controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo impugnado, sendo-lhe defeso exercer juízo discricionário acerca da medida da sanção disciplinar propriamente, sobretudo quando prevista em lei.
8. Apelação conhecida e desprovida. Agravo interno desprovido.